Tribunal: TJPA
Processo: 0810339-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810339-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: EUDES PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 13, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 351, DO CP. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se dos autos e do sistema de acompanhamento processual Libra que o paciente fora preso em flagrante delito em 31/03/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 12 e 13, ambos da Lei nº 10.826/03 e art. 351, do CP, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 01/04/2020. A denúncia fora oferecida em 08/04/2020 e recebida em 09/06/2020. O paciente fora citado e ofereceu resposta à acusação. Fora nomeado advogado dativo em 08/07/2020 para defesa do corréu Paulo César, pois não havia defensor público na comarca. Fora realizada audiência de instrução e julgamento em 07/08/2020, em que inquiridas as testemunhas e procedido ao interrogatório dos réus. Em seguida, foram apresentadas alegações finais, estando os autos conclusos à sentença.

- Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

- A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. Com efeito, este colegiado, em anterior impetração (HC nº 0807158-14.2020.8.14.0000) já atestou a higidez da medida extrema.

NÃO REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO PRAZO DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ILEGALIDADE QUE NÃO CONDUZ, AUTOMATICAMENTE, POR ESSE ÚNICO MOTIVO, À REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

- Constato ilegalidade referente ao
descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”) ̧
pois a prisão preventiva do paciente fora reavaliada pela última vez em 07/08/2020.

- Dessa forma, faz-se necessária, já que transcorrido mais de 90 dias de sua decretação, a revisão de sua

necessidade, na forma do que prescreve o artigo acima mencionado, sem que isso importe na revogação da medida extrema ante a sua não reavaliação, por não se caracterizar prazo peremptório.

- O STF fixou
o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARCIALMENTE, PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA REAVALIE, INCONTINENTI, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem parcialmente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
EUDES PEREIRA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara nos autos do processo nº

0002624-59.2020.8.14.0065.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 31/03/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 12 e 13, ambos da Lei nº 10.826/03. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 31/03/2020, estando o paciente em cárcere há mais de 201 dias, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa,
pois, mesmo encerrada instrução, o paciente não fora sentenciado, motivo pelo qual
a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), em especial, monitoramento eletrônico.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: empresário, residência fixa, família constituída e bons antecedentes, porque cumpriu todas as penas que já lhe foram impostas.

Suscita
constrangimento ilegal, uma vez que o decreto preventivo não fora reapreciado
em 90 dias, como determina o
art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-56.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, em face do seu afastamento funcional da atividade judicante por licença médica até o dia 28/11/2020 (fl. 57 ID nº 3833454 PA-OFI-2020/04718), cabendo-me, assim, a relatoria, na forma do art. 112, §2º, do RITJPA.

Assentei que,
como fui relatora de anterior impetração em favor do paciente (HC nº 0807158-14.2020.814.0000),
nos termos dos arts. 116 e 119, ambos do RITJ/PA, considerando a precedência na distribuição de HC nesta instância,
estava preventa para apreciar o presente
mandamus
e
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (fls. 58-60 ID nº 3846897),
as quais foram prestadas às fls. 65-66 (ID nº 3898485), colacionando documentos de fls. 67-102.

Indeferi a liminar
(fls. 103-105 ID nº 3905350).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 107-110 ID nº 3985787).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa que justifique, por esse motivo, a substituição da prisão preventiva por medicas cautelares diversas da prisão.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e do sistema de acompanhamento processual Libra que o paciente fora preso em flagrante delito em 31/03/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 12 e 13, ambos da Lei nº 10.826/03 e art. 351, do CP, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 01/04/2020. A denúncia fora oferecida em 08/04/2020 e recebida em 09/06/2020. O paciente fora citado e ofereceu resposta à acusação. Fora nomeado advogado dativo em 08/07/2020 para defesa do corréu Paulo César, pois não havia defensor público na comarca. Fora realizada audiência de instrução e julgamento em 07/08/2020, em que inquiridas as testemunhas e procedido ao interrogatório dos réus. Em seguida, foram apresentadas alegações finais, estando os autos conclusos à sentença.

Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Nesse sentido, manifesta-s a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E CANCELAMENTO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

2. Hipótese em que, embora o agravante esteja cautelarmente segregado há mais de três anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a necessidade de expedição de cartas precatórias para intimação da decisão de pronúncia, a atuação de causídicos distintos e renovação de pedidos de revogação da prisão preventiva. Ademais, consoante se verifica pelas informações apresentadas, a defesa do agravante já foi intimada "para que se manifest[e] nos termos do art. 422 do CPP, para então ser designada a sessão de julgamento, após o retorno das atividades presenciais." 3. Com o encerramento da instrução criminal, incide a aplicação do Enunciado Sumular n. 52 desta Corte, que dispõe: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

4 . Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do COVID-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.

5. Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao agravante passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 126.059/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Por outro lado, as
condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.
Com efeito, este colegiado, em anterior impetração (HC nº 0807158-14.2020.8.14.0000) já atestou a higidez da medida extrema.

Por fim, constato ilegalidade referente ao
descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”) ̧
pois a prisão preventiva do paciente fora reavaliada pela última vez em 07/08/2020.

Dessa forma, faz-se necessária, já que transcorrido mais de 90 dias de sua decretação, a revisão de sua
necessidade
, na forma do que prescreve o artigo acima mencionado, sem que isso importe na revogação da medida extrema ante a sua não reavaliação, por não se caracterizar prazo peremptório.

A propósito, destaco precedente do c. STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.

2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Nesse prisma, bem ponderou o Ministro Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC nº 577057/RJ, em 06/05/2020, que
“Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019"
, decidindo, ao fim:

“À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP.”

Anoto, por fim, que por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a decisão do presidente, ministro Luiz Fux, na Suspensão de Liminar (SL) 1395 ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que suspendeu a eficácia da liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio no habeas corpus nº 191836 que determinava a soltura de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, apontado como um dos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao final do julgamento, novamente por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, os ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e

concedo
a ordem, parcialmente, no sentido de
determinar que o
juízo
a quo
obedeça ao comando inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP e, assim, reavalie,
incontinenti
, a necessidade da custódia preventiva do paciente.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/11/2020